Tribunal: TJES
Processo: 5002087-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO ROBERTO POLTRONIERI

AGRAVADO: GLORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a retificação do valor da causa na Ação de Reintegração de Posse nº 5006808-24.2022.8.08.0047. O agravante sustenta a violação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e defende a adequação do valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça observou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC; (ii) analisar a possibilidade de revisão da determinação de retificação do valor da causa por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao próprio juízo infirmá-la mediante elementos concretos.

O agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que corroboram sua alegação, não havendo, nos autos, provas suficientes para afastar a presunção de veracidade.

A concessão da gratuidade da justiça não exige comprovação de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais podem comprometer o sustento próprio ou familiar.

A decisão que determinou a retificação do valor da causa não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que justifique a interposição de agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural no pedido de gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A decisão que determina a retificação do valor da causa não está no rol do art. 1.015 do CPC e não configura hipótese de taxatividade mitigada, sendo incabível agravo de instrumento contra tal decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.02.2022; TJES, AI nº 5007363-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcelino Roberto Poltronieri
contra decisão (id 30706945) proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5006808-24.2022.8.08.0047 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou ao Agravante que emendasse a exordial, “de modo a atribuir à causa valor correto, correspondente ao valor do imóvel, ou da área do imóvel, em que pretende ser reintegrado na posse”.

A decisão
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, determinando sua intimação para efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Além disso, o magistrado determinou a retificação do valor da causa, de modo a corresponder ao valor real do imóvel ou da área objeto da demanda possessória.

Em suas razões recursais (id 7345953), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada viola o princípio da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, pois não há qualquer prova nos autos que demonstre sua capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício; (ii) apresentou declaração de hipossuficiência e notas de produtor rural, documentos que demonstram sua condição financeira limitada, reforçando que não declara imposto de renda e não possui conta bancária; (iii) a exigência de comprovação de renda por meio de declaração de imposto de renda ou extratos bancários constitui requisito indevido, uma vez que não está obrigado a possuir tais documentos; (iv) a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o valor da causa pode ser fixado por estimativa em ações possessórias, levando-se em conta o proveito econômico pretendido, motivo pelo qual o valor de R$ 12.000,00 foi corretamente atribuído à causa.

Na decisão id 8557040, entendi por bem deferir parcialmente o pedido liminar
apenas
para suspender os efeitos da decisão
a quo
no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça,
autorizando o prosseguimento da ação originária independentemente do pagamento das custas prévias pelo Agravante
, e, com fulcro no
art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, deixei de conhecer
do presente recurso quanto à irresignação em face do comando judicial de retificação do valor atribuído à causa na exordial.

Em face disso, determinei a intimação do Agravante, oportunizando-lhe apresentar documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, tendo o Recorrente vindo aos autos no id 8957058.

De início, registro que, ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, afastei a aparente intempestividade do presente agravo por entender aplicável ao caso em tela a jurisprudência pátria no sentido de que:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. (...) 2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No que tange à insurgência a respeito da determinação de emenda à petição inicial para retificação do valor da causa atribuído pelo Autor, ora Recorrente, consigno que me manifestei, por ocasião da decisão liminar, no sentido de não ser possível, nesta via processual, adentrarmos nesse particular.

Isso porque, como cediço, o art. 1.015, do Código de Processo Civil, elenca as decisões interlocutórias passíveis de serem objeto de Agravo de Instrumento, valendo frisar que, a seu respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Ratifico, nesta oportunidade, o entendimento de que não é possível constatar, quanto a esse aspecto da decisão
a quo
, a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, considerando, sobretudo, o teor dos seguintes julgados deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo essa a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso não conhecido. (...)” (Agravo de Instrumento nº 5007363-85.2022.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível – Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões – julgado em 07.12.2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010082-06.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível – Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – julgado em 01/11/2023).

Destarte, com fundamento no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil,
impõe-se, de plano, o não conhecimento do presente recurso no tocante à insurgência contra a determinação judicial de emenda à inicial para retificação do valor da causa
.

Assim é que conheço do agravo interposto apenas na parte em que o Agravante se insurge contra o indeferimento do seu pedido de gratuidade da justiça e passo ao exame da controvérsia nos termos que seguem:

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos da ação originária que o MM. Magistrado
a quo
entendeu por bem indeferir a benesse postulada pelo Agravante sob o fundamento de que, “(...) devidamente intimado, o requerente apresentou novamente a declaração de hipossuficiência id.23860643, bem como notas de produtor id.23860644 para comprovar sua alegada hipossuficiência, contudo, visto que na qualificação inicial o autor se declara como lavrador, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar sua real situação econômica” (ID 30706945).

Colhe-se, ainda, que, diante disso, o Agravante alegou que deixou de atender o comando judicial para apresentar as três últimas declarações de imposto de renda e também os extratos de sua conta corrente porque, além de ser isento da referida obrigação junto à Receita Federal, não possui conta bancária, e que trabalha com o plantio de mexerica em regime de atividade familiar, recebendo remuneração insuficiente para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Neste grau recursal, o Agravante providenciou a juntada de documentos - extratos bancários da conta corrente de sua esposa com algumas movimentações em valores razoavelmente baixos - que, a meu ver, não são capazes de elidir a presunção de veracidade da sua alegação de insuficiência de recursos.

Por outro lado, não vislumbro, na decisão impugnada, qualquer elemento concreto ou objetivo que possa desconstituir a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante, nem tampouco circunstância que sugira a ocultação de bens.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, sim, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Destarte, e sem prejuízo da questão ser reexaminada pelo Juízo
a quo
diante de novo contexto fático-processual, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelo agravante no feito de origem, pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)